Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INEXISTENTE. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. PRECLUSÃO. REGULARIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DEVIDOS.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Indeferida a realização de prova, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.
3. A ausência de impugnação oportuna das assembleias realizadas e a anuência da condômina, que, em ação judicial anterior, paga as cotas condominiais previstas em tais assembleias impede a sua análise em sede de apelação, dada a sua preclusão, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil.
4. Inexistindo comprovação da alegada ausência de publicidade do edital de convocação da assembleia, observado o quórum previsto para aprovação das cotas condominiais, são válidas as decisões internas, vinculando todos os condôminos.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à regularidade de cobrança de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio, dada a sua natureza contratual e, ainda, porque o custo da cobrança não pode recair sobre os condôminos que não deram causa à lide.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.